Tribunal: TJES
Processo: 5002624-88.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002624-88.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEN VICENTE THOMAZ e outros (2)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5002624-88.2023.8.08.0047

APELANTE/APELADA: CARMEN VICENTE THOMAZ

APELADO/APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por CARMEN VICENTE THOMAZ e ITAU UNIBANCO S/A contra sentença que, nos autos de ação ordinária, declarou a nulidade de cédula de crédito bancário, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que comprovem a regularidade da contratação do empréstimo impugnado; (ii) analisar a adequação das condenações impostas, incluindo a restituição em dobro e o valor dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a efetiva contratação do empréstimo pela autora, supostamente feito por meio digital, especialmente pela ausência de elementos como biometria facial, vídeo ou áudio da negociação, o que fragiliza a defesa.

4. A jurisprudência consolidada, incluindo o que restou decidido pelo C. STJ no Tema Repetitivo 1061, estabelece que o ônus de provar a autenticidade de contrato impugnado, quando questionada pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira.

5. A falta de comprovação da contratação válida justifica a nulidade da cédula de crédito bancário e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é aplicável, independentemente da demonstração de má-fé, desde que configurada a conduta contrária à boa-fé objetiva. Hipótese que não se sujeita à modulação de efeitos reconhecida no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS.

7. Os danos morais são devidos, pois os descontos indevidos afetaram os proventos de aposentadoria da autora, comprometendo sua subsistência.

8. O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade de contrato impugnado, incluindo a assinatura eletrônica e demais elementos de validação da contratação. 2. A ausência de comprovação válida da contratação de empréstimo justifica a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. Descontos indevidos em proventos de aposentadoria configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 429; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Tema 1061, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. German Benjamin, julgado em 21/10/2020; TJMG, APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; TJSP, AC 1000507-20.2023.8.26.0589.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, mantendo incólume a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos por
CARMEN VICENTE THOMAZ
e por
ITAU UNIBANCO S/A
em face da sentença (ID 8232431) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária proposta pela primeira recorrente, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a nulidade da cédula de crédito bancário nº 62768946 (Id nº 27665525), que deu origem a descontos no benefício previdenciário de aposentadoria por idade da requerente no valor mensal de R$ 455,50 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), com a consequente extinção do débito. CONDENO a requerida ao pagamento: i) do valor de R$ 2.733,00 (dois mil e setecentos e trinta e três reais); ii) em dobro dos valores descontados/cobrados após o mês de abril de 2022, quando foi deferida a antecipação da tutela, nos moldes delineados na fundamentação. Os valores devem ser restituídos em parcela única e devem ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Cabe a requerente restituir/devolver à requerida o montante de R$ 16.876,62 (dezesseis mil e oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), disponibilizado em sua conta bancária (Id nº 27665536), sob pena de enriquecimento ilícito por parte da autora, o que pode ser compensado pelo crédito a receber. A demandante já realizou o depósito judicial do valor de R$ 15.626,15 (quinze mil e seiscentos e vinte e seis reais e quinze centavos), restando apenas adimplir com o valor de R$ 1.250,47 (um mil e duzentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), o qual poderá ser descontado do valor a ser adimplido pela requerida em favor da autora; iii) ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)1. Confirmo a decisão que deferiu o pedido de urgência de Id nº 25587787. Resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE as partes. Sentença registrada eletronicamente no sistema Pje.

Indicada conta bancária da requerida, expeça-se alvará/transferência do valor depositado em conta judicial Id n.º 25953617.

Com o trânsito em julgado e mantidos os termos deste ato judicial: i) cobrem-se as custas processuais finais/remanescentes da parte requerida; ii) em caso de não pagamento, oficie-se à Sefaz; iii) ao final, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Em suas razões recursais (ID 8232434),
ITAU UNIBANCO S/A
sustenta que (i) restou demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo por parte da requerida e que (ii) a apelada teve pleno conhecimento das condições e termos contratuais. Assim, alega (iii) não ser possível declarar a nulidade da contratação e a inexigibilidade do débito.

Subsidiariamente, aduz que (iv) não é possível determinar a devolução dos valores descontados em dobro, em razão da ausência de conduta contrária à boa-fé.

A Instituição Financeira também sustenta que (v) os danos morais são indevidos, porque atuou no exercício regular do seu direito. Subsidiariamente, (vi) pugna pela minoração do
quantum
.

Por sua vez, em seu recurso de apelação (ID 8232438),
CARMEN VICENTE THOMAZ
pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que a conduta da requerida gerou danos que abalaram sua saúde financeira e emocional.

Devidamente intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões nos IDs 8389913 e 8909106.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que
CARMEN VICENTE THOMAZ
propôs a presente demanda após ser surpreendida com descontos mensais de R$ 455,50 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) em seus proventos de aposentadoria decorrentes de empréstimo não contratado junto ao
ITAU UNIBANCO S/A
no valor de R$ 16.876.62 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

Narra a requerente que reconhece ter firmado outro empréstimo com a Instituição Financeira, que incidiria sobre pensão por morte por ela percebida, no valor mensal de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais), mas que não pactuou outro empréstimo com incidência sobre seus proventos.

Assim, pleiteou pela declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do requerido à restituição dos valores descontados de seus benefício previdenciário indevidamente e ao pagamento de danos morais.

No curso da demanda, foi deferido o pedido de tutela de urgência para que a requerida cessasse os descontos referentes ao empréstimo alegadamente não contratado, o qual foi condicionado ao depósito judicial, por parte da autora, da quantia referente ao que fora depositado indevidamente em sua conta bancária, o que foi devidamente cumprido (ID 9232331).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença ora recorrida, por meio da qual os pedidos autorais foram acolhidos, nos termos relatados.

Primeiramente, no que pertine à regularidade, ou não, do empréstimo questionado nos presentes autos, não vislumbro motivos para me desvencilhar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo,
uma vez que também compreendo que a Instituição Financeira recorrente não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte da autora.

Da análise dos autos, é possível constatar que, para atestar a licitude da contratação, Itau Unibanco S/A apresenta a cédula de crédito bancário acostada ao ID 8232396 na qual consta que a autora teria contratado o aludido empréstimo.

Nada obstante, no campo disponibilizado para assinatura, consta a seguinte informação: “
documento assinado eletronicamente e certificado pela BRy Tecnologia - bry.com.br
”.

Por sua vez, o banco alega que o mencionado certificado referente à assinatura eletrônica seria o documento de ID 8232400, no qual consta uma foto da autora, seu número de telefone, a data de assinatura, o IP e a geolocalização.

Contudo,
não há qualquer liame que relacione o certificado de ID 8232400 com o próprio contrato de empréstimo aqui questionado,
o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva. Inclusive, não há nada que infirme a conclusão de que o certificado diga respeito, por exemplo, ao empréstimo que a própria autora afirma ter contratado.

Ademais, os documentos acostados - cópia do RG e a foto da consumidora -, não são suficientes para demonstrar que foi efetivamente a autora quem procedeu a contratação, haja vista inexistir biometria facial, video, assinatura ou qualquer outro elemento que embase de maneira segura a alegação.

Da mesma forma, o contrato, em tese assinado eletronicamente, não possui validação concreta por parte da consumidora.

Em casos tais, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar que compete à instituição financeira a obrigação de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...] i
mpugnação de assinatura eletrônica por parte do autor, que nega a contratação. Elementos do contrato que contém divergências não impugnadas. Ônus da prova acerca da autenticidade que competia a quem produziu o documento (CPC, art. 429).

Inexistência do contrato por cessação de fé.
[...] (TJSP; AC 1000507-20.2023.8.26.0589; Ac. 17602923; São Simão; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 22/02/2024; DJESP 28/02/2024; Pág. 1376)

Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Na esteira dos precedentes mencionados, em situações como a presente, onde o consumidor, mesmo após a apresentação do suposto contrato, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

Por conseguinte, ausente biometria facial, haja vista que o banco apresentou apenas uma assinatura facial (foto sem biometria), ou qualquer outro elemento capaz de comprovar que o empréstimo consignado foi realmente contratado pela autora, é de rigor a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da irregularidade da contratação em exame.

Não desconheço a possibilidade de contratação eletrônica de empréstimo consignado, todavia, considerando o alto grau de insegurança quanto à legitimidade da contratação, surge para a instituição financeira a obrigação de confirmar o pacto por outros meios.

Ou seja, a efetiva contratação demanda juntada de documentos que atestem que este foi efetivamente realizado pela consumidora, tais como vídeo ou áudio da contratação, sendo relevante mencionar que a jurisprudência tem aceito como prova para tanto até mesmo a biometria ou biometria facial.
In casu
, se afigura plenamente possível que tenha havido fraude por parte de terceiros, que podem ter simplesmente juntado fotos do documento e da consumidora, como forma de garantir a efetivação do empréstimo.

Nesse sentido, a ausência de assinatura eletrônica, de biometria facial, vídeo ou mesmo áudio que ateste a legalidade da contratação, não há possibilidade de acatar a pretensão recursal.

Além disso, corrobora com a narrativa autoral o fato da consumidora ter procedido o depósito integral do valor correspondente ao empréstimo (ID 8232331) que alega ter sido realizado de forma fraudulenta, o que, por elementar, indica que não tem o interesses escusos ao alegar que não foi ela quem procedeu com a avença.

A esse respeito, sobreleva acentuar que o banco, ao optar por disponibilizar aos consumidores a contratação de empréstimos de forma tão facilitada, assume, enquanto risco da atividade, a responsabilidade por eventuais fraudes, de maneira que cabe à instituição financeira resguardar-se quanto a tais eventos e, ainda, comprovar a legalidade das contratações, quando essas forem objeto de questionamento.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Inexistência de relação jurídica entre as partes.
Consumidor por equiparação, na forma do art. 17 do CDC. Responsabilidade objetiva. Procedência dos pedidos. Insurgência do banco réu.
Contrato eletrônico. Mera apresentação de instrumento apócrifo é insuficiente para comprovar a realização de empréstimo. Instituição financeira que, ao adotar procedimento mais informal, célere e menos burocrático, deve assumir os riscos a ele inerentes, aí incluídos os riscos de fraude. Fraude de terceiro representa fortuito interno e integra os riscos do empreendimento, não excluindo a responsabilidade das instituições financeiras.
Inteligência das Súmulas nº 479/STJ e nº 94/TJRJ.
Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado,
quantum indenizatório mantido, em atenção ao princípio da razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa. Manutenção da sentença de procedência. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0024572-59.2021.8.19.0202; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 28/08/2024; Pág. 493)

Por todo o exposto, não verifico motivos aptos a afastar a conclusão pela ilegalidade da contratação.

Em evolução, maior sorte não assiste ao banco recorrente no que pertine à alegada impossibilidade de repetição em dobro do indébito.

Nesse ponto, é válido notar que, em razão da constatação de inexistência de contratação do empréstimo, o Juízo
a quo
determinou que a Instituição Financeira fosse condenada a restituir R$ 2.733,00 (dois mil setecentos e trinta e três reais), consubstanciado no valor em dobro dos descontos feitos no benefício previdenciário da autora até a propositura da ação (R$ 1.366,50) e, também, a restituição em dobro de eventuais valores descontados após o deferimento da tutela de urgência.

A título elucidativo, transcrevo excerto da sentença que trata da referida questão:

No mais, declarada a nulidade dos descontos efetuados pela requerida, deve ser a parte autora restituída no valor de R$ 1.366,50 (um mil e trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), constante extratos de Id nº 525546868 (relacionados ao benefício de aposentadoria por idade). Tais valores são oriundos da soma dos valores descontados entre os meses de fevereiro a abril de 2023.

[...]

Ademais, destaco que recentemente o c. STJ no julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888, fixou como tese a desnecessidade da demonstração do elemento volitivo (má-fé) para que o consumidor seja ressarcido em dobro pelo valor cobrado e adimplido em face do fornecedor, bastando, para tanto, a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Portanto, dada a ausência de engano justificável (boa-fé objetiva) por parte da requerida e considerando o efetivo pagamento pela parte requerente, necessário que a restituição do montante de R$ 1.366,50 (um mil e trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), bem como dos valores eventualmente descontados após o mês de abril de 2023, seja em dobro.

Em outras palavras, deve a requerida restituir ao requerente o valor de R$ 2.733,00 (dois mil e setecentos e trinta e três reais), somado ao dobro dos valores eventualmente descontados/cobrados após o mês de abril de 2023.

Ora, reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da Apelada, já que a cobrança se revela insubsistente.

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
ex vi
do art. 42, § único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento utilizado pelo Magistrado sentenciante sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

A propósito, não desconheço que houve modulação de efeitos da aludida tese vinculante, sendo certo que a Corte Cidadã estabeleceu que a repetição em dobro apenas pode incidir em relação a cobranças realizadas após a data de publicação do referido julgamento. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Nada obstante, o caso em apreço refere-se a suposto empréstimo contratado no ano de 2023, motivo pelo qual não se sujeita à referida modulação de efeitos e, via de consquência, torna possível a repetição em dobro do indébito.

Por derradeiro, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de danos morais - objeto de recurso por ambas as partes - é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANOS MORAIS.
CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).2. Na hipótese em que se alega a ocorrência de descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário, se não demonstrada, pelo fornecedor, a contratação válida, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, por falta de demonstração de engano justificável. 3. Com relação aos danos morais, verifica-se o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a descontos ilegais em seus proventos de aposentadoria. 4.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
5. Recurso desprovido. (TJES; AC 5025847-76.2022.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Publ. 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. A realização de descontos indevidos nos benefícios previdenciários recebidos pelo apelado, originados de empréstimos consignados não contratados, implicando significativa redução da sua capacidade econômica no período, ultrapassa os limites do mero dissabor ou aborrecimento, configurando a ocorrência do dano moral. 7.
Considerando as peculiaridades do caso, a indenização fixada na sentença no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supera o caráter pedagógico imanente à medida e evolui para um resultado que extrapola a punição adequada que visa evitar que a parte incorra em novos episódios da mesma natureza, razões pelas quais é razoável e proporcional à reparação do dano sofrido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para reparar o dano sem gerar enriquecimento indevido e condizente com os valores fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça.
8. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0000816-82.2020.8.08.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira; Julg. 19/03/2024; DJES 09/04/2024)

[...] 3.
Sentença de procedência do pedido principal que declara a inexistência da relação jurídica e do débito atrelado ao contrato, determinando ao réu que se abstenha de realizar descontos a tal título, bem como condena o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício do autor, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. [...] 9.
Dano moral configurado. Descontos realizados de forma indevida que privaram o postulante de parte do seu benefício de aposentadoria. Verba de caráter alimentar.
[...] (TJRJ; APL 0222587-63.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; DORJ 01/03/2024; Pág. 1124)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação de ITAU UNIBANCO S/A ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, no caso, o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/09/2024 às 15:48:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52886602092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO aos recursos.